Tribunal: TJSP
Processo: 1001696-66.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA. DÉBITO AUTORAS QUE ASSUMIRAM A DÍVIDA ANTERIOR EXISTENTE. INADIMPLEMENTO DA CONFISSÃO DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO NOME DE UMA DELAS NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCABIMENTO, UMA VEZ QUE A PRÓPRIA DEVEDORA DEU CAUSA À ANOTAÇÃO NO CADASTRO. TAMPOUCO HÁ QUE SE FALAR EM RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA. DÉBITO AUTORAS QUE ASSUMIRAM A DÍVIDA ANTERIOR EXISTENTE. INADIMPLEMENTO DA CONFISSÃO DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO NOME DE UMA DELAS NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCABIMENTO, UMA VEZ QUE A PRÓPRIA DEVEDORA DEU CAUSA À ANOTAÇÃO NO CADASTRO. TAMPOUCO HÁ QUE SE FALAR EM RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS, CABENDO ÀS AUTORAS PROPOR A AÇÃO CABÍVEL CONTRA QUEM DE DIREITO. DANO MORAL EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE DE ENERGIA ELÉTRICA. CABIMENTO. MONTANTE MAJORADO PARA R$10.000,00. SENTENÇA REFORMADA PARA TAL. RECURSO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO, IMPROVIDO O DA RÉ. 1.- Se a própria autora, com sua conduta, deu causa a anotação de seu nome em cadastro de inadimplentes, não há que se falar em dano moral em relação a si por este fundamento. 2.- Tampouco há que se falar em restituição à autora de valores pagos referentes ao parcelamento do débito de usuário anterior, cabendo às interessadas propor contra quem de direito a ação cabível para reaver o montante pago. 3.- Quanto ao não fornecimento de energia elétrica após pedido de religação quando da assinatura da confissão da dívida anterior, é patente a existência de dano moral pela privação do serviço essencial, sendo, no caso, necessária sua majoração para valor em conformidade com o entendimento desta 31a Câmara de Direito Privado para casos análogos, observadas as respectivas peculiaridades e alinhada aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000705499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1001696-66.2020.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em
que são apelantes/apelados JENIFFER KATHLIN LOURENÇO DOS
SANTOS DOMINGUES (JUSTIÇA GRATUITA) e RONISE LOURENÇO
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante EDP SÃO
PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Deram parcial provimento ao recurso das autoras e
negaram provimento ao da ré. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), CARLOS NUNES E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
Assinatura Eletrônica

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
5 Apelação Cível no
1001696-66.2020.8.26.0224
Voto no 31.726
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR
Apelação no 1001696-66.2020.8.26.0224
Comarca : Guarulhos 1a Vara Cível
Juiz(a) : Patrícia Cotrim Valério
Apelantes : JENIFFER KATHLIN LOURENÇO DOS SANTOS
DOMINGES e RONISE LOURENÇO DOS SANTOS
(autoras); EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA S/A (ré)
Apeladas: AS MESMAS
Voto no 31.726
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA.
INADIMPLÊNCIA.
DÉBITO AUTORAS QUE ASSUMIRAM A
DÍVIDA
ANTERIOR
EXISTENTE.
INADIMPLEMENTO DA CONFISSÃO DA
DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO NOME DE UMA
DELAS
NO
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
DESCABIMENTO,
UMA
VEZ
QUE
A
PRÓPRIA
DEVEDORA
DEU
CAUSA
À
ANOTAÇÃO NO CADASTRO. TAMPOUCO
HÁ QUE SE FALAR EM RESTITUIÇÃO EM
DOBRO DOS VALORES PAGOS, CABENDO
ÀS AUTORAS PROPOR A AÇÃO CABÍVEL
CONTRA QUEM DE DIREITO. DANO MORAL
EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DO SERVIÇO
DE DE ENERGIA ELÉTRICA. CABIMENTO.
MONTANTE
MAJORADO
PARA
R$10.000,00.
SENTENÇA
REFORMADA
PARA TAL. RECURSO DAS AUTORAS
PARCIALMENTE PROVIDO, IMPROVIDO O
DA RÉ. 1.- Se a própria autora, com sua
conduta, deu causa a anotação de seu nome
em cadastro de inadimplentes, não há que se
falar em dano moral em relação a si por este

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
5 Apelação Cível no
1001696-66.2020.8.26.0224
Voto no 31.726
fundamento. 2.- Tampouco há que se falar em
restituição à autora de valores pagos
referentes ao parcelamento do débito de
usuário anterior, cabendo às interessadas
propor contra quem de direito a ação cabível
para reaver o montante pago. 3.- Quanto ao
não fornecimento de energia elétrica após
pedido de religação quando da assinatura da
confissão da dívida anterior, é patente a
existência de dano moral pela privação do
serviço essencial, sendo, no caso, necessária
sua majoração para valor em conformidade
com o entendimento desta 31a Câmara de
Direito
Privado
para
casos
análogos,
observadas as respectivas peculiaridades e
alinhada aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
JENIFFER KATHLIN LOURENÇO
DOS SANTOS DOMINGUES e RONISE LOURENÇO DOS SANTOS
ajuizaram ação de obrigação de fazer cumulada com ação indenizatória
e pedido de restituição de indébito em face de EDP SÃO PAULO
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
Por r. sentença de fls. 225/231, cujo
relatório adoto, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: a)
declarar a inexigibilidade do débito objeto do termo de confissão de
dívida TCD 8000339842 (fls. 42/44); b) confirmar a tutela provisória,
determinando a abstenção de suspender o fornecimento de energia
elétrica referente a dívida mencionada no TCD 8000339842; c) proibir
a inclusão do nome das autoras no cadastro de inadimplentes referente
a dívida assumida por meio do TCD 8000339842, sob pena de multa
diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00; d) determinar a
instalação de quatro medidores, sendo um para cada residência, sob

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
5 Apelação Cível no
1001696-66.2020.8.26.0224
Voto no 31.726
pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00,
devendo as autoras providenciar a adequação exigida pela
concessionária; e) obrigação da ré transferir a titularidade a RONISE
LOURENÇO DOS SANTOS; f) condenar a ré ao pagamento de R$
5.000,00 a título de dano moral, devidamente corrigidos desde a
propositura da ação e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês,
calculados da data da citação. Em razão da sucumbência, a ré deverá
arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor causa.
Apelam as partes.
As autoras pugnam pela reforma
parcial da sentença para que a ré seja condenada a ressarci-las em
dobro dos valores por ela cobrados indevidamente. Pleiteiam, ainda, o
aumento da indenização por dano moral em razão do lançamento
indevido de seus nomes em cadastros de inadimplentes, além de terem
sido privadas do serviço de fornecimento de energia elétrica por mais
três meses. Requerem, também, a majoração da verba honorária
advocatícia sucumbenciail e fixação de multa diária de R$ 1.000,00 pelo
descumprimento da medida liminar deferida para que o nome da autora
JENIFFER KATHLIN fosse retirado do cadastro de inadimplentes.
Recurso tempestivo e isento de
preparo (fls. 64).
Em contrarrazões, a ré pugna pelo
desagasalho do recurso, fundada em que houve efetivo cumprimento
da medida liminar para cancelar os apontamentos feitos no cadastro de

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
5 Apelação Cível no
1001696-66.2020.8.26.0224
Voto no 31.726
inadimplentes. Aduz ser descabida a condenação em dobro na forma
pretendida, uma vez que as autoras espontaneamente propuseram o
parcelamento do débito existente. Assevera que o pedido de majoração
da indenização por dano moral viola o princípio da razoabilidade, sendo
vedado o enriquecimento ilícito. Afirma terem sido as autoras que
deram causa à negativação (fls. 281/289).
A ré, a seu turno, pugna pela
improcedência dos pedidos formulados na petição inicial, por ser
necessário ajuste do padrão para religação das unidades consumidoras
em debate, com a consequente contraprestação pelos serviços de
fornecimento de energia e transferência da titularidade. Aduz ser lícita a
inscrição de devedor inadimplente no cadastro de maus pagadores.
Nega a existência de dano moral e, caso seja mantida a condenação a
propósito, que ao menos sejam observados os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade (fls. 260/276).
Recurso tempestivo e preparado (fls.
278).
Em
contrarrazões,
as
autoras
pleiteiam a improcedência do recurso da ré, sob o fundamento de que
se trata de responsabilidade objetiva, prescindindo, portanto, de análise
de elementos subjetivos. No mais, reiteram que foi a ré quem efetuou,
indevidamente, a inscrição do nome da autora JENIFFER no cadastro
de maus pagadores e que o dano moral, no caso, é in re ipsa. Aduzem
a possibilidade de majoração da indenização por dano moral, conforme
precedentes que citam (fls. 293/303).

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
5 Apelação Cível no
1001696-66.2020.8.26.0224
Voto no 31.726
É o relatório.
Os
recursos
serão
analisados
conjuntamente, pois o acolhimento de uma tese conduz à rejeição da
que lhe é inversamente correspondente.
Os autos contêm pretensão deduzida
pelas autoras em face da concessionária de fornecimento de energia
elétrica de que se mudaram para a atual residência e solicitaram
ligação da energia elétrica em nome de RONISE (herdeira do imóvel).
Com o fornecimento interrompido por falta de pagamento do morador
anterior, disseram elas que foi feito pedido de isenção, mas negado,
razão pela qual JENIFFER assinou termo de confissão e parcelamento
da dívida. Dizem as autoras, ainda, que, por não ter sido restabelecido
o serviço, não houve continuidade dos pagamentos das parcelas
acordadas. Por terem ficado muito tempo sem energia elétrica
indevidamente, já que não deram causa ao débito (e sim o primitivo
morador), requereram indenização por dano moral.
Tem-se que as irresignações limitam-
se, em síntese, à existência ou não de dano moral e seu montante
indenizatório, bem como sobre a repetição em dobro de valores pagos
em decorrência de assunção de dívida do anterior consumidor.
Não se olvide que o contrato de
prestação de serviços vincula a concessionária e o consumidor
respectivo, o que faz com que a responsabilidade pelo pagamento da
tarifa seja exclusiva do consumidor do serviço, exatamente quem o
contratou.

7 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
5 Apelação Cível no
1001696-66.2020.8.26.0224
Voto no 31.726
A relação obrigacional decorrente da
prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica é de natureza
pessoal e não propter rem. Deste modo, o atual usuário não é o
responsável pelo débito apontado pela ré, motivo pelo qual não é
possível condicionar a prestação de serviço ao pagamento do débito
em aberto.
Contudo, está claro nos autos que a
coautora
JENIFFER
KATHLIN
LOURENÇO
DOS
SANTOS
DOMINGUES comprometeu-se ao pagamento de divida anterior de
terceiro (fls. 149/170), inclusive concordando livremente com o
parcelamento do débito.
Ora, caberá às autoras, querendo,
propor demanda contra quem de direito para reaver os valores por elas
despendidos, não se podendo falar em sua restituição, ainda mais em
dobro. Ressalte-se que a inscrição da referida autora no cadastro de
maus pagadores se deu por falta de pagamento do débito então
assumido, sendo legítimo, no caso, o direito da ré, diante das
circunstâncias ora narradas, não podendo se imputar qualquer
responsabilidade à ré neste aspecto.
À
evidência
que,
com
o
reconhecimento da inexigibilidade do débito, é de rigor a exclusão do
nome da autora do referido cadastro de inadimplentes.
Por sua vez, o dano moral ficou
configurado no que se refere a suspensão do fornecimento de energia

8 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
5 Apelação Cível no
1001696-66.2020.8.26.0224
Voto no 31.726
elétrica. É oportuno lembrar que, para sua configuração, não é
necessário que o agente tenha agido com dolo. Reportando-se à lição
de ZANNONI, MARIA HELENA DINIZ aponta que o dano moral "... é a
dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o
complexo que sofre a vítima de evento danoso, pois estes estados de
espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano...".
Além disso, "...o direito não repara qualquer padecimento, dor ou
aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem
jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido
juridicamente..." ("Curso de Direito Civil - Responsabilidade Civil", Ed.
Saraiva, 18a ed., 7ov., c.3.1, p. 92).
Presente, portanto, o injusto e grave
sofrimento imposto pela ré ao promovente, configurando o dano moral
de que trata o legislador constitucional, fazendo possível e necessária
sua indenização. A autora não era a responsável pelo débito cobrado
pela concessionária, mas a ré insistiu que o serviço seria restabelecido
apenas com o pagamento do débito pretérito.
É
oportuno
lembrar
que
a
indenização por dano moral tem caráter dúplice: serve de consolo ao
sofrimento experimentado pelo ofendido e tem cunho educativo ao
causador do dano, com a finalidade de que aja de modo a evitar novas
vítimas e ocorrências semelhantes. Não pode ser fonte de
enriquecimento de um, mas também não pode ser tão irrisória que não
provoque qualquer esforço ao devedor para adimpli-lo.
Nesse passo, configurado o dano
moral, resta ao Juízo perquirir qual a sua extensão, para então fixar o

9 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
9
5 Apelação Cível no
1001696-66.2020.8.26.0224
Voto no 31.726
quantum indenizatório. Destarte, à mingua de uma legislação tarifada,
deve o Juiz socorrer-se dos consagrados princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, de modo que a quantificação não seja ínfima, a
ponto de não se prestar ao desiderato de desestímulo dos atos ilícitos e
indesejáveis. Ao mesmo tempo, não pode ser tão elevada, que implique
enriquecimento sem causa.
Na
presente
hipótese,
o
valor
arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra modesto e é
necessária a sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois
compatível com outros valores concedidos por esta Colenda Câmara
em casos assemelhados, considerado ainda que as autoras ficaram
privadas do referido serviço por mais de três meses.
Por último, não há que se falar em
fixação de multa por descumprimento da medida liminar de fls. 64/65,
tendo a ré informado (fls. 284) o acatamento a tal decisão, não pairando
qualquer mácula sobre o nome da autora desde fevereiro de 2020 junto
ao cadastro de inadimplentes.
Diante de todo o exposto, pelo meu
voto, nego provimento ao apelo da ré e dou provimento parcial ao
recurso das autoras para majorar o valor da indenização por dano
moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como a verba honorária
arbitrada a seu patrono para 20% (vinte por cento) do valor da
condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC, mantida,quanto
ao mais, a r.sentença.
Assinatura Eletrônica

10 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
10
5 Apelação Cível no
1001696-66.2020.8.26.0224
Voto no 31.726
ADILSON DE ARAUJO
Relator